Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITOS CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. MALBARATAMENTO E PERDA PATRIMONIAL. BRB. TÍTULOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS. AQUISIÇÃO. TEMA 1199 STF. VÍCIOS: REFORMATIO IN PEJUS. DANO EFETIVO. DOLO. IMPRESCRITIBILIDADE. FALHA OPERACIONAL DA CEF. BOA-FÉ. DESTINO DOS CRÉDITOS. DECISÃO ULTRA E EXTRA PETITA. CESSÃO DE CRÉDITO GRATUITA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIAS. RECURSOS. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.757.076. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
4. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
5. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
6. Não há omissões, contradição, erro material ou obscuridade no Acórdão n. 1.757.076.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.